Tribunal: TCU
Processo: 024.721/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Funasa em razão da impugnação total das despesas de termo de compromisso que tinha por objeto a execução de Sistema de Esgotamento Sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Funasa - Fundação Nacional de Saúde em desfavor dos Srs. Ronaldo Sandre e Valdir Inácio Ferreira, ex-prefeitos, e do município de Araporã/MG, em razão da impugnação total das despesas do Termo de Compromisso/PAC 515/2009, firmado entre a Funasa e mencionada municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Valdir Inácio Ferreira (XXX.789.336-XX) e Ronaldo Sandre (XXX.838.536-XX), e pelo Município de Araporã/MG (23.098.510/0001-49); 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares as contas dos Srs. Valdir Inácio Ferreira (XXX.789.336-XX), Ronaldo Sandre (XXX.838.536-XX), e do município de Araporã/MG (23.098.510/0001-49), dando-lhes quitação plena; 9.3. enviar cópia desta decisão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Araporã/MG e aos responsáveis.